Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742120-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONÇALVES GUIMARÃES D E S P A C H O Considerando que, na origem, os interessados CRISTIANO LINHARES AGUIAR e RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES informaram o interesse em efetuar o recolhimento dos honorários periciais de forma integral, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora